Tribunal: TJES
Processo: 0001877-97.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001877-97.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROSEVALDO PINHEIRO MOTA e outros (4)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001877-97.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROSEVALDO PINHEIRO MOTA, FABIANO ARAGAO DE OLIVEIRA, LUIZ FELIPE SANTOS, DOUGLAS APARECIDO DA SILVA, WALLACE VASCONCELLOS MUNIZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ALLAN CHRYSTIAN NEVES GOMES - ES24579-A
Advogado do(a) APELANTE: EDUARDA DE ASSIS SILVA - ES33394-A
Advogado do(a) APELANTE: EDUARDA DE ASSIS SILVA - ES33394-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. CAUSA DE AUMENTO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CONCURSO FORMAL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1.
Ante as provas colhidas em Juízo, principalmente as confissões dos acusados e os depoimentos das vítimas, restou devidamente comprovados que os apelantes subtraíram, utilizando-se de violência, objetos dos ofendidos, de modo que desmerece acolhimento o pleito absolutório, bem como o pedido de desclassificação para o crime de furto, uma vez que ambas as vítimas confirmaram que foram agredidas na ocasião
2.
Apesar de o apelante sustentar sua participação de menor importância, o acervo probatório indicou a participação de todos os acusados, os quais, previamente ajustados, aderiram à prática do delito, a bordo de um veículo com as placas de identificação encobertas, e, ainda, com uma sirene e um rádio comunicador com intuito de ameaçar as vítimas. Ademais, de acordo com a teoria monista, todos os que colaboram para determinado resultado criminoso incorrem no mesmo crime.
3
. A fração de aumento pelo concurso de pessoas encontra-se em patamar razoável, uma vez que o concurso foi caracterizado pela presença de cinco indivíduos, quantidade elevada e que demonstra a maior gravidade do delito praticado.
4.
o aumento decorrente do concurso formal deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados, devendo ser a pena de um dos crimes exasperada de 1/6 até 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações [...] (STJ; AgRg-HC 707.389; Proc. 2021/0370690-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 26/04/2022; DJE 28/04/2022).
5.
Recursos parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001877-97.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROSEVALDO PINHEIRO MOTA, FABIANO ARAGAO DE OLIVEIRA, LUIZ FELIPE SANTOS, DOUGLAS APARECIDO DA SILVA, WALLACE VASCONCELLOS MUNIZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ALLAN CHRYSTIAN NEVES GOMES - ES24579-A
Advogado do(a) APELANTE: EDUARDA DE ASSIS SILVA - ES33394-A
Advogado do(a) APELANTE: EDUARDA DE ASSIS SILVA - ES33394-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, trata-se de apelações interpostas por
Rosevaldo Pinheiro Mota, Fabiano Aragão de Oliveira, Luiz Felipe Santos, Douglas Aparecido da Silva e Wallace Vasconcelos Muniz
em razão de sentença de folhas 215/229v, prolatada pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de
São Mateus
-ES,
que considerou os acusados como incursos nas sanções dos
artigos 157, §2º, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal
,
condenando Rosenvaldo, Fabiano, Luiz Felipe e Wallace à pena de 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias-multa, em regime inicial fechado, Douglas à pena de 09 (nove) anos de reclusão e 220 (duzentos e vinte) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em sede de apelação,
Rosenvaldo
requer, somente, a sua absolvição.

Wallace
e
Douglas
requerem: a) a desclassificação para o crime de furto; b) a fixação da pena-base em seu valor mínimo; c) a diminuição da fração aplicada à causa de aumento do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal; d) a diminuição da fração aplicada à causa de aumento referente ao artigo 70, do Código Penal.

A defesa de
Luiz Felipe
requer: a) a sua absolvição; b) reconhecimento da participação de menor importância; c) a fixação da pena-base em seu valor mínimo; d) aplicação da fração de 1/3 em relação à causa de aumento prevista pelo artigo artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal; e) a aplicação da fração de 1/6 em decorrência do reconhecimento da causa de aumento do artigo 70, do Código Penal.

Por fim, requer a defesa de
Fabiano
: a) a fixação da pena-base em seu valor mínimo; b) a diminuição da fração aplicada em relação ao artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal; c) a diminuição da fração aplicada em relação ao artigo 70, do Código Penal.

De acordo com a denúncia:

[...] Consta do Auto de Prisão de Flagrante Delito, o qual serve de base para a presente denúncia que, no dia 23 de maio de 2021, na Rodovia Othovarino Duarte Santos, bairro San Remo, em frente ao Hospital Meridional, nesta municipalidade, os denunciados, em comunhão de desígnios e esforços, subtraíram para si, mediante grave ameaça, 01 (um) aparelho celular, marca Xiaomi, modelo Redmi Note 7; 01 (um) aparelho celular, marca Motorola, modelo G7 Power; 02 (dois) pares de tênis; 02 (duas) mochilas, e R$18,80 (dezoito reais e oitenta centavos), pertencentes às vítimas Kayky Sol Ruas Braga e Carlos Gabriel Batista Silva (auto de apreensão de fl. 46/47).

Extrai-se dos autos que, na data supracitada, policias militares se deslocavam pela Avenida Othovarino Duarte Santos, sentido bairro Guriri, para atender uma ocorrência. Decorre que, próximo ao Hospital Roberto Silvares, os militares avistaram um veículo, marca Ford, modelo EcoSport, cor preta, com as placas cobertas por fita esparadrapo, e com cinco indivíduos abordo. Ato contínuo, os militares se aproximaram do referido veículo, que por sua vez tentou empreender fuga, porém foi abordado no bairro Pedra D'Agua.

Durante a abordagem e busca pessoal, os cinco indivíduos, ora denunciados, se mostravam muito nervosos. Durante a abordagem, compareceu no local uma senhora identificada como Andreia Cristiana Ruas Braga, relatando que momentos antes seu filho havia sido assaltado.

Posteriormente, Andreia visualizou uma mochila e um aparelho celular dentro do veículo dos denunciados e constatou pertencer ao seu filho, Kayky Sol Ruas Braga.

Dessa forma, os denunciados foram encaminhados a Delegacia de Polícia Regional, onde também compareceram Kayky Sol Ruas Braga e Carlos Gabriel Batista Silva.

As vítimas, Kayky e Carlos Gabriel, relataram que estavam em um ponto de ônibus em frente ao Hospital Meridional quando foram surpreendidos pelos denunciados, que chegaram abordo de um wiculoFord/Ecosport, dizendo serem policiais e matadores.

Ato contínuo, os acusados acionaram urna sirene com som parecido de urna viatura policial e quatro indivíduos desceram do veículo. Em seguida, os denunciados começaram a revistar Kavky e Carlos Gabriel, dando tapa& em seus rostos. Relata as vítimas que em determinando momento um dos denunciados disse ao outro: "pode matar? ", enquanto abria o porta luvas do veículo, dando a entender que ali havia uma arma de fogo. Ademais, os acusados ainda ameaçaram as vítimas de as colocarem no porta malas do veículo.

Após subtrair aparelhos celulares, mochilas e sapatos pertences das vítimas, os denunciados se evadiram do local, sendo abordados posteriormente pela polícia militar.

Registra-se, por fim, que em sede policial, as vítimas reconheceram, inequivocadarnente, serem os denunciados os autores do roubo (termos de declarações às fis. 12 e 14) [...]

Assim,
quanto aos pedidos de absolvição e desclassificação
, sem razão as defesas.

Verifico que
materialidade

e
autoria

restaram devidamente comprovadas mediante auto de prisão em flagrante delito (folha 05), boletim unificado (folhas 06/10), auto de apreensão (folhas 11/11v), bem como pelas declarações colhidas em sede de inquérito e em Juízo,
restando hígida a condenação
.

Rosenvaldo, em Juízo (mídia anexa aos autos digitais - folha 197), afirmou que acompanhou os acontecimentos narrados na denúncia, porém, que não participou dos roubos. Por fim, alegou que estava extremamente alcoolizado e que não se recorda bem dos fatos ocorridos.

Fabiano, também em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais - folha 197), também negou a prática delitiva, afirmando, somente que duas meninas que estavam com os acusados na praia tiveram seus celulares subtraídos. Assim, foram atrás dos responsáveis, tendo avistado dois indivíduos que acreditavam ter sido os responsáveis pelo roubo dos celulares das meninas. Por fim, indicou que Douglas ou Wallace havia pegado os telefones das vítimas.

Luiz Felipe, também em juízo (mídia anexa aos autos digitais - folha 197),
confessou
a prática do crime, alegando que duas meninas haviam sido roubadas, e que ele e os demais acusados foram atrás dos supostos autores do crime para recuperar os itens subtraídos. Enquanto procuravam, Wallace, Fabiano e Douglas avistaram dois indivíduos e pegaram os celulares destes, acreditando que estavam recuperando os telefones das mulheres.

Douglas, em Juízo (mídia anexa aos autos digitais - folha 197),
confessou

o crime, afirmando que, ao ficarem sabendo que três meninas tinham sido roubadas, os acusados ficaram desesperados e procuraram os responsáveis. Por fim, alegou que ele, Fabiano e Wallace subtraíram os celulares das vítimas, acreditando que estavam recuperando os telefones das meninas.

Por fim, Wallace, também em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais - folha 197),
confessou
a prática do crime, afirmando o seguinte:

[...] que foram para Guriri e chegando lá conheceram algumas meninas que tiveram seus celulares furtados;
que foram procurar os responsáveis pelo furto e encontraram dois rapazes que coincidiam com as características informadas; que o Fabiano empurrou uma das vítimas [...] que não sabe dizer o motivo de terem subtraído os celulares das vítimas [...] que foram subtraídos 2 (dois) celulares e uma mochila
[...]

As vítimas, contudo, ao contrário dos acusados, apresentaram versões coerentes entre si e que indicam a veracidade dos elementos descritos na denúncia
.

Assim, o ofendido Kayky Ruas Bragas, em Juízo (mídia anexa aos autos digitais - folha 197), afirmou que ele, juntamente a seu amigo Carlos Gabriel, foram abordados por 05 (cinco) indivíduos em um EcoSport preto, e que, na ocasião, os acusados tentaram colocar as vítimas no porta-malas do carro, mas desistiram. Acrescentou, ainda,
que foram agredidos com tapas na cara e que um dos indivíduos lhe deu um soco. Na ocasião, disse que lhe foram subtraídos o telefone, a bolsa e o tênis, enquanto Carlos teve seu celular e mochilas roubadas
. Por fim, ressalta o declarante que trabalhava com o Carlos Gabriel e que, após o ocorrido, ambos desistiram do emprego, pois passaram a considerar o local perigoso.

Ademais, a vítima Carlos Gabriel Batista da Silva, também em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais - folha 197), afirmou que estava com seu amigo Kayky esperando o ônibus, quando foram abordados por indivíduos em um carro preto. Destacou, ainda, que
os acusados deram dois tapas em seu rosto, quando da abordagem
.

Especificamente quanto ao pedido da defesa de Luiz Felipe de reconhecimento da
participação de menor importância
, destaco que, apesar de o apelante sustentar que apenas estava no carro no momento do roubo, o acervo probatório indicou a participação de
todos
os acusados, os quais, previamente ajustados, aderiram à prática do delito, a bordo de um veículo com as placas de identificação encobertas, e, ainda, com uma sirene e um rádio comunicador com intuito de ameaçar as vítimas.

Ademais, destaco que, de acordo com a teoria monista,
todos os que colaboram para determinado resultado criminoso incorrem no mesmo crime
, de modo que não merece ser acolhido o pedido de Luiz Felipe.

Deste modo, ante as provas colhidas em Juízo, principalmente as confissões dos acusados e os depoimentos das vítimas, restou devidamente comprovados que os apelantes subtraíram, utilizando-se de violência, objetos dos ofendidos, de modo que
desmerece acolhimento o pleito absolutório, bem como o pedido de desclassificação para o crime de furto
, uma vez que ambas as vítimas confirmaram que foram agredidas na ocasião.

Quanto aos pedidos referentes à revisão da dosimetria das penas
, tem parcial razão as defesas.

Quanto ao acusado Rosenvaldo Pinheiro Mota:

Destaco, inicialmente, que a defesa do apelante não requereu a revisão da dosimetria da pena, entretanto, analiso-a ante a permissão da

reformatio in mellius.

Verifico que o Magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias referentes ao artigo 59, do Código Penal, considerou como desfavorável ao acusado, somente, as
consequências

do crime, uma vez que o abalo emocional das vítimas as levou a pedir demissão de seus empregos, razão pela qual a
pena-base
fixada em
4 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Deste modo, vislumbro como correta a valoração do julgador, motivo pelo qual mantenho o valor estabelecido em sentença.

Ocorreu, de maneira correta, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante referente ao artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal, de modo que a pena supracitada foi mantida.

Ademais, incidiu corretamente a causa de aumento prevista pelo artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, ante a comprovação exaustiva da prática do crime em concurso de pessoas, motivo pelo qual a pena foi aumentada em 1/2.

Destaco que tal fração encontra-se razoável, uma vez que o concurso foi caracterizado pela presença de cinco indivíduos, quantidade elevada e que demonstra a maior gravidade do delito praticado.

Assim, ante a inexistência de demais causas de aumento ou diminuição de pena, restou a reprimenda fixada em
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa
.

Entretanto, ante o concurso formal de crimes, o Magistrado de primeiro grau aumentou a pena em 1/2, fração que está em desconformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, que estabeleceu o seguinte:

[...] o aumento decorrente do concurso formal deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados, devendo ser a pena de um dos crimes exasperada de 1/6 até 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações [...] (STJ; AgRg-HC 707.389; Proc. 2021/0370690-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 26/04/2022; DJE 28/04/2022)

Assim, altero o patamar da fração para 1/6, de modo que resta a pena
definitiva
fixada em
07 (sete) anos e 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 147 (cento e quarenta e sete) dias-multa
,
a ser cumprida em regime inicial
semiaberto.

Quanto ao acusado Fabiano Aragão de Oliveira:

Verifico que o Magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias referentes ao artigo 59, do Código Penal, considerou como desfavorável ao acusado, somente, as
consequências
do crime, uma vez que o abalo emocional das vítimas as levou a pedir demissão de seus empregos, razão pela qual a

pena-base
fixada em
4 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Deste modo, vislumbro como correta a valoração do julgador, motivo pelo qual mantenho o valor estabelecido em sentença.

Ocorreu, de maneira correta, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante referente ao artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal, de modo que a pena supracitada foi mantida.

Ademais, incidiu corretamente a causa de aumento prevista pelo artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, ante a comprovação exaustiva da prática do crime em concurso de pessoas, motivo pelo qual a pena foi aumentada em 1/2.

Destaco que tal fração encontra-se razoável, uma vez que o concurso foi caracterizado pela presença de cinco indivíduos, quantidade elevada e que demonstra a maior gravidade do delito praticado.

Assim, ante a inexistência de demais causas de aumento ou diminuição de pena, restou a reprimenda fixada em
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa
.

Entretanto, ante o concurso formal de crimes, o Magistrado de primeiro grau aumentou a pena em 1/2, fração que está em desconformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Assim, altero o patamar da fração para 1/6, de modo que resta a pena
definitiva
fixada em
07 (sete) anos e 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 147 (cento e quarenta e sete) dias-multa
,
a ser cumprida em regime inicial
semiaberto.

Quanto ao acusado Luiz Felipe Santos:

Verifico que o Magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias referentes ao artigo 59, do Código Penal, considerou como desfavorável ao acusado, somente, as
consequências

do crime, uma vez que o abalo emocional das vítimas as levou a pedir demissão de seus empregos, razão pela qual a
pena-base
fixada em
4 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Deste modo, vislumbro como correta a valoração do julgador, motivo pelo qual mantenho o valor estabelecido em sentença.

Ocorreu, de maneira correta, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante referente ao artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal, de modo que a pena supracitada foi mantida.

Ademais, incidiu corretamente a causa de aumento prevista pelo artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, ante a comprovação exaustiva da prática do crime em concurso de pessoas, motivo pelo qual a pena foi aumentada em 1/2.

Destaco que tal fração encontra-se razoável, uma vez que o concurso foi caracterizado pela presença de cinco indivíduos, quantidade elevada e que demonstra a maior gravidade do delito praticado.

Assim, ante a inexistência de demais causas de aumento ou diminuição de pena, restou a reprimenda fixada em
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa
.

Entretanto, ante o concurso formal de crimes, o Magistrado de primeiro grau aumentou a pena em 1/2, fração que está em desconformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Assim, altero o patamar da fração para 1/6, de modo que resta a pena
definitiva
fixada em
07 (sete) anos e 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 147 (cento e quarenta e sete) dias-multa
,
a ser cumprida em regime inicial
semiaberto.

Quanto ao acusado Douglas Aparecido da Silva:

Verifico que o Magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias referentes ao artigo 59, do Código Penal, considerou como desfavorável ao acusado, somente, as
consequências

do crime, uma vez que o abalo emocional das vítimas as levou a pedir demissão de seus empregos, razão pela qual a
pena-base
fixada em
4 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Deste modo, vislumbro como correta a valoração do julgador, motivo pelo qual mantenho o valor estabelecido em sentença.

Ocorreu, de maneira correta, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante referente ao artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal, de modo que a pena supracitada foi mantida.

Ademais, incidiu corretamente a atenuante da menoridade relativa, uma vez que, à época dos fatos, o apelante possuía 19 (dezenove) anos de idade, motivo pelo qual a pena foi atenuada em 09 (nove) meses.

Ainda, foi aplicada a causa de aumento prevista pelo artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, ante a comprovação exaustiva da prática do crime em concurso de pessoas, motivo pelo qual a pena foi aumentada em 1/2.

Destaco que tal fração encontra-se razoável, uma vez que o concurso foi caracterizado pela presença de cinco indivíduos, quantidade elevada e que demonstra a maior gravidade do delito praticado.

Assim, ante a inexistência de demais causas de aumento ou diminuição de pena, restou a reprimenda fixada em
06 (seis) anos de reclusão e 112 (cento e doze) dias-multa
.

Entretanto, ante o concurso formal de crimes, o Magistrado de primeiro grau aumentou a pena em 1/2, fração que está em desconformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Assim, altero o patamar da fração para 1/6, de modo que resta a pena
definitiva
fixada em
07 (sete) anos de reclusão e 130 (cento e trinta) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto.

Quanto ao acusado Wallace Vasconcellos Muniz:

Verifico que o Magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias referentes ao artigo 59, do Código Penal, considerou como desfavorável ao acusado, somente, as
consequências

do crime, uma vez que o abalo emocional das vítimas as levou a pedir demissão de seus empregos, razão pela qual a
pena-base
fixada em
4 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Deste modo, vislumbro como correta a valoração do julgador, motivo pelo qual mantenho o valor estabelecido em sentença.

Ocorreu, de maneira correta, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante referente ao artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal, de modo que a pena supracitada foi mantida.

Ademais, incidiu corretamente a causa de aumento prevista pelo artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, ante a comprovação exaustiva da prática do crime em concurso de pessoas, motivo pelo qual a pena foi aumentada em 1/2.

Destaco que tal fração encontra-se razoável, uma vez que o concurso foi caracterizado pela presença de cinco indivíduos, quantidade elevada e que demonstra a maior gravidade do delito praticado.

Assim, ante a inexistência de demais causas de aumento ou diminuição de pena, restou a reprimenda fixada em
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa.

Entretanto, ante o concurso formal de crimes, o Magistrado de primeiro grau aumentou a pena em 1/2, fração que está em desconformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Assim, altero o patamar da fração para 1/6, de modo que resta a pena
definitiva
fixada em
07 (sete) anos e 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 147 (cento e quarenta e sete) dias-multa
,
a ser cumprida em regime inicial
semiaberto.

Pelo exposto,
CONHEÇO

dos recursos para, no mérito,
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO somente para redimensionar a pena definitiva,
fixando a reprimenda de Rosenvaldo, Fabiano, Luiz Felipe e Wallace em
07 (sete) anos e 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 147 (cento e quarenta e sete) dias-multa

e a de Douglas em
07 (sete) anos de reclusão e 130 (cento e trinta) dias-multa
,
todos em regime inicial
semiaberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento aos recursos.